Tribunal: CARF
Processo: 11065.000607/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000607/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.072 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
LUCACUCA CALÇADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIO.
A atuação da autoridade lançadora se deu em conformidade com o estabelecido
pela administração tributária, na forma do Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROVAS.
A utilização de provas produzidas em procedimento administrativo fiscal
realizado em face do mesmo sujeito passivo não caracteriza cerceamento do
direito de defesa, mormente quando comprovado o conhecimento do
contribuinte acerca do seu inteiro teor.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MOTIVAÇÃO.
Não se vislumbra vício na motivação do lançamento quando a autoridade
lançadora deixe de explicitar elementos estranhos à fundamentação da
exigência.
DA
COMPETÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DE
RELAÇÃO
DE
EMPREGO.
Não há que se falar em incompetência do Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil para desclassificar a relação de emprego, quando essa matéria sequer foi
ventilada no Auto de Infração.
DECADÊNCIA. SIMULAÇÃO.
Havendo simulação, a regra decadencial é a prevista no inciso I do art. 173 do
CTN.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SIMULAÇÃO.
A realização da industrialização da produção quando a empresa encomendante
e a empresa prestadora de serviços são separadas formalmente, no papel, mas
na realidade, de fato, inexiste separação, pois, materialmente, são e atuam
como uma única entidade caracteriza simulação de atos visando benefícios
tributários, acarretando a ilegalidade da operação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000607/2009-06
Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.072 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000607/2009-06

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Adoto o relatório constante do Acórdão no 10-33.187 – 7a Turma da DRJ/POA, de
20/07/2011 (e-fls. 944 a 949), transcrito abaixo:
O presente lançamento decorre do Mandado de Procedimento Fiscal -MPF n°
10.1.07.00-2008-00441 e prorrogações que determinou a ação fiscal na
Lucacuca Calçados Ltda., CNPJ n° 05.880.843/0001-43.
Na mesma ação fiscal foram emitidos os seguintes Autos de Infração - AI:
1) AI Debcad n° 37.169.748-4 relativo às contribuições previdenciárias
patronais, inclusive aquelas para financiamento dos benefícios em razão de
incapacidade laborativa (principal);
2) AI Debcad n° 37.169.751-4 relativo às contribuições devidas a terceiros:
INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE;
3) AI Debcad n° 37.169.749-2 relativo às contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais.
O crédito previdenciário constituído no presente AI, no valor de R$152.855,70
(cento e cinqüenta e dois mil oitocentos e cinqüenta e cinco reais e setenta
centavos), refere-se ao descumprimento da obrigação acessória de declarar em
GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração (fl.92) foram omitidas remunerações
pagas, devidas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
contribuintes individuais na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia Por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.
Informa que o presente AI decorre da aplicação da multa de 24% somada a
multa da infração (CFL 68) ser mais benéfica que a da MP 449/2008 (75%).
A autuada apresentou impugnação tempestiva em 28/10/2009 alegando que é
pessoa jurídica de direito privado e tem por objeto a indústria, comércio,
importação e exportação de calçados em geral, componentes de couro, etc, e
que sua atividade preponderante é a atividade exportadora e que começou a
exercê-la em 01/10/2003.
Presume pelo lançamento que foram omitidos segurados nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações para a Previdência Social –
Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.072 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000607/2009-06

GFIP vinculados aos Autos de Infrações Debcad n°s 37.169.748-4, 37.169.749-
2 e 37.169.751-4 que considerou os segurados das prestadoras Calçados Star
Jader Ltda e Calçados Carvelli Ltda como seus segurados por desconsiderar os
atos negociais realizados.
Argumenta que não foi descrito no Relatório Fiscal da Multa a infração
praticada. Aduz que não há fato, somente transcrição da legislação. Alega que
não havendo descrição da infração, foi cerceado em seu direito de defesa.
Afirma que não há indicação da infração e sua extensão, consoante os artigos
10, inciso III e 11 inciso III, do Decreto n° 70.235/72, razão de requerer sua
nulidade.
Alega que o Auto de Infração é nulo por não observar o previsto no parágrafo
único do artigo 15 da Portaria RFB n° 11.371/2007, publicada no Diário Oficial
da União - D.O.U. de 20/12/2007, ou seja, extinto o Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF n° 10.1.07.00-2008-00369 em 08/04/2008, este não poderia ser
fundamento para o lançamento e, tampouco, terem sido indicados os Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil — AFRFB Eduardo Godoy Correa e Paulo
Fernando Aprato Reuse no MPF n° 10.1.07.00-2008-00441, expedido em
09/05/2008, não citado no relatório fiscal, por terem executado o primeiro MPF.
Logo, considera nulos os atos praticados por estes auditores por estarem
impedidos pelo artigo 15 da Portaria RFB n° 11.371/2007, combinado com o
artigo 10 do Decreto n° 70.235/72 e inciso I do artigo 59 do CTN.
Afirma que o lançamento não observou o prazo decadencial de 05 (cinco) anos,
contados do fato gerador da obrigação, por estar sujeito à homologação,
conforme previsão do parágrafo 4o do artigo 150 do CTN. Conclui que o fisco
não poderia lançar valores anteriores a 30/09/2004, não sendo passíveis de
lançamento as competências 01/2004 a 09/2004.
Quanto à multa aplicada no lançamento, insurge-se a autuada, com o argumento
de que a Medida Provisória n° 449 de 03.12.2008, convertida na Lei n°
11.941/2009 revogou o parágrafo 5o do artigo 32 da Lei n° 8.212/91, e,
portanto, equivocado o presente lançamento fiscal. Conclui que em 02/09/2009,
o fundamento da multa aplicada havia sido revogado, não podendo servir de
base legal ao lançamento.
Alega que o presente AI depende do julgamento dos demais processos porque
decorre da desconsideração da relação de emprego entre segurados e as
prestadoras Calçados Star Jader Ltda e Calçados Carvelli Ltda, eis que refutada
a terceirização entre a autuada e as prestadoras. Considera incabível a autuação
pois decorre de descaracterização de segurados das prestadoras, logo, deveriam
constar na GFIP destas.
Insurge-se contra a multa aplicada, alegando critério desproporcional e efeito
confiscatório, violando princípios constitucionais de razoabilidade e proporcionalidade. Discorre sobre os conceitos de razoabilidade e
proporcionalidade e sua aplicação para mostrar a inconstitucionalidade e
ilegalidade da multa aplicada.
Requer, caso mantido o AI, seja aplicada a multa prevista no artigo 32-A da Lei
n° 8.212/91 com base na alínea "c", inciso II do artigo 106 do CTN.
Frente a todo o exposto requer: a) que seja reconhecida a presente impugnação;
b) seja declarado nulo o AI n° 37.169.738-7, tendo em vista o parágrafo 3o do
artigo 59 do Decreto n° 70.235/72; c) retificação do lançamento observando a
aplicação da multa menos gravosa; d) produção de todos os meios de prova , no
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.072 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000607/2009-06

que tange a diligências e perícias, eventualmente necessárias; e d) seja dada
ciência de todo e qualquer ato referente ao presente, ao contribuinte e seus
advogados, no endereço constante na procuração.
Referido Acórdão no 10-33.187 julgou improcedente a impugnação (e-fls. 784 a
812), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AI DEBCAD N° 37.169.738-7
Código de Fundamento Legal n° 68
GFIP - OMISSÃO DE FATO GERADOR
Constitui infração a legislação previdenciária, deixar o contribuinte de informar
mensalmente na GFIP todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
A atuação da autoridade lançadora se deu em conformidade com o estabelecido
pela administração tributária, na forma do Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF. Portanto, o ato de lançamento foi praticado por autoridade competente, no
exercício regular de sua atividade. Código de acesso ao MPF informado no
Termo de Início do Procedimento Fiscal.
DECADÊNCIA
No caso do descumprimento de obrigação acessória, para efeitos de decadência,
aplica-se o artigo 173 do Código Tributário Nacional.
MULTA MAIS BENÉFICA
Não procede o pedido de aplicação da penalidade mais benéfica quando
observado no lançamento e demonstrado no relatório fiscal da multa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE
As autoridades administrativas estão obrigadas ã observância da legislação
tributária,
falecendo-lhe
competência
para
apreciar
alegações
de
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma legal.
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL
A comunicação processual será feita na forma pessoal, ou por via postal ou
telegráfica, com prova de recebimento no domicílio tributário do sujeito
passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No dia 05/08/2011, o representante do sujeito passivo foi cientificado do Acórdão
da DRJ, tendo interposto Recurso Voluntário em 01/09/2011 (e-fls. 955 a 971) cujas teses
defensivas, submetidas a esse Colegiado, seguem sumariadas:
a) Afirma que “foi equivocadamente autuada pelo fato de que a Fiscal autuante,
ao - sem motivos - desconsiderar os atos negociais da recorrente e de
terceirizadas que lhe prestavam serviços por encomenda (Calçados Star
Jader Ltda. e Calçados Carvelli Ltda., ambas pessoas jurídicas legalmente
constituídas e com personalidades jurídicas próprias), entendeu, sem
Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.072 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000607/2009-06

comprovação, ter havido suposto descumprimento no que pertine ao
recolhimento das contribuições sociais destinadas a outras entidades,
chamados terceiros”.
b) Deduz que a exigência formalização no presente processo provavelmente
decorre de autuações efetuadas “nos processos administrativos no
11065.000602/2009-75, 11065.000604/2009-64 e 11065.000605/2009-17, em
que, sem competência legal para o ato, os Auditores Fiscais autuantes
desconsideraram a relação de trabalho entre empresas terceirizadas
prestadoras de serviços e seus funcionários, desconsiderando também suas
personalidades jurídicas e atos negociais e, automaticamente, vinculando
indevidamente as empresas Calçados Star Jader Ltda. e Calçados Carvelli
Ltda à ora Recorrente.” Aduz que, descabendo as referidas autuações, o
mesmo valeria para a multa veiculada no presente lançamento.
c) Aduz que o AI no 37.169.751-4, objeto do processo administrativo fiscal no
11065.000604/2009-64, teve o respectivo crédito tributário cancelado, em face
de decisão administrativa que lhe foi favorável.
d) Aduz que as GFIP’s da autuada foram entregues corretamente, supondo que a
origem do débito sejam as folhas de pagamento das empresas Calçados Star
Jader Ltda. e Calçados Carvelli, empresas estas que também teriam
apresentado as GFIP’s corretamente.
e) Aduz que o presente Auto de Infração foi lavrado “porque o fiscal autuante
desconsiderou a relação jurídica existente entre as empresas Lucacuca
Calçados Ltda. e as terceirizadas Calçados Star Jader Ltda. e Calçados
Carvelli Ltda., por suposta simulação na terceirização de atividades
produtivas da autuada, observa-se que a exigência fiscal se baseou no fato de
a fiscalização refutar a alegação de terceirização, eis que realizada entre
empresas com estreita relação familiar”. Aduz que referidas relações referem-
se à industrialização por encomenda, comum no ramo calçadista. Aduz que a
fiscalização não provou o dolo, simulação ou fraude que ilidiriam a correção
dos procedimentos da Recorrente.
f) Alega que “o julgamento da procedência da presente autuação deveria ter
restado suspenso, pelo menos até que se resolva, em definitivo o mérito dos
outros dois autos de infração lavrados contra a ora recorrente que
apresentou defesa e que ainda não possuem trânsito em julgado”. Aduz que,
nas defesas contidas nesses processos, refutou os elementos contidos nos
Relatórios Fiscais.
g) Questiona o lançamento por reputar incabível a autuação por erro de
preenchimento de GFIP da Recorrente, posto que o suposto erro teria
decorrido da descaracterização de segurado empregado de empresas
terceirizadas, reputando-se como segurados da Recorrente, de modo que, se as
GFIP’s estavam equivocadas, entende que não poderiam servir de base para a
autuação contestada.
h) Argui nulidade do lançamento por suposto vício no Mandado de Procedimento
Fiscal.
Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.072 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000607/2009-06

i) Argui decadência com relação às competências anteriores a 30/09/2004, por
entender aplicável a regra do art. 150, §4o do CTN, face à ausência de
comprovação de dolo, fraude ou simulação. Colaciona jurisprudência
pertinente à matéria. Aduz que a multa exigida não se submete à regra de
decadência do art. 173 do CTN, por não se tratar de dívida tributária.
j) Aduz que tanto os recolhimentos de contribuições previdenciárias, quanto o
preenchimento das GFIP’s foram efetuados em conformidade com a
legislação de regência, de modo que, se o principal não seria devido, a
obrigação acessória combatida também não seria.
k) Argui desproporcionalidade da multa aplicada, posto que teria apenas exercido
um dever, apresentar GFIP’s que, sem provas, não fora reconhecido pelo
fisco.
O julgamento foi convertido em diligência, em duas oportunidades, conforme
Resolução 2302-001.198– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária (e-fls. 974 a 980), de 22 de janeiro de
2013, e Resolução no 2301-000.518 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária (e-fls. 982 a 992), de 31 de
janeiro de 2015, para que fosse promovida a juntada do processo no 11065.100498/2006-75, bem
como informação quanto ao respectivo resultado final. Em consequência, vieram aos autos cópia
do referido processo (e-fls. 993 e ss), bem como Relatório de Diligência (e-fls. 1432), com o
seguinte teor:
No processo 11065.100498/2006-75 foi analisado pedido de ressarcimento de
PIS não cumulativo dos meses de janeiro a setembro de 2006. Ocorreu
deferimento parcial, tendo sido glosadas a transferência onerosa de ICMS a
terceiros e os créditos incidentes sobre a prestação de serviços, devido a
inexistência de separação, de fato, entre a contribuinte e a prestadora de
serviços. O interessado apresentou manifestação de inconformidade que foi
julgada improcedente. Não foi apresentado recurso voluntário.
No mandado de segurança 2007.71.08.002112-7 RS transitou em julgado
favoravelmente ao interessado o direito ao crédito da transferência onerosa de
ICMS a terreiros.
Os créditos incidentes sobre a prestação de serviços, devido a inexistência
de separação, de fato, entre a contribuinte e a prestadora de serviços, tendo
em vista a não apresentação de recurso voluntário, estão definitivamente
indeferidos na esfera administrativa. (grifei)
Cientificado do resultado da diligência (e-fls. 1435), o sujeito passivo não se
manifestou nos autos.
Referidas diligências tiveram por escopo enfrentar a tese de cerceamento do
direito de defesa, aduzidas em sede de impugnação ao lançamento, em processo conexo, em que
o contribuinte alegava não ter tido conhecimento acerca do processo administrativo fiscal no
11065.100498/2006-75, de cujos autos foram extraídas provas que fundamentaram a exigência
em lide. Essa tese não foi objeto do Recurso Voluntário, pelo que, não será submetida à decisão
desse Colegiado.
É o Relatório.
Voto
Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.072 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000607/2009-06

Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por constatar que atende os requisitos de admissibilidade.
Do Mandado de Procedimento Fiscal
A recorrente suscita preliminar de nulidade por vício no mandado de
procedimento fiscal.
Trata-se de matéria enfrentada no Acórdão recorrido que assim dispôs:
Preliminarmente, o autuado requer a nulidade do ato administrativo sob alegação de que
o MPF n° 10.1.07.00.2008-00369-6 foi encerrado em 08/04/2008, não podendo os
mesmos auditores fiscais serem nomeados para realizar o MPF n° 10.1.07.002008-
00441, conforme artigo 15 da Portaria RFB n° 11.371/2007.
Tal previsão legal, não se aplica ao presente caso, posto que a impossibilidade de
indicação dos mesmos auditores para dar continuidade ao procedimento fiscal está
restrita ao mandado extinto por decurso de prazo, sem prorrogação, consoante os artigos
14 e 15 da Portaria RFB n° 11.371/07, publicada no D.O.U. em 20/12/2007, in verbis;
Art. 14. O MPF se extingue:
I - pela conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio, com a
ciência do sujeito passivo;
II - pelo decurso dos prazos a que se referem os arts. 11 e 12.
Parágrafo único. A ciência do sujeito passivo de que trata o inciso I do caput
deverá ocorrer no prazo de validade do MPF.
Art 15. A hipótese de que trata o inciso II do art. 14 não implica nulidade dos
atos praticados, podendo a autoridade responsável pela emissão do Mandado
extinto determinar a emissão de novo MPF para a conclusão do procedimento
fiscal.
Parágrafo único. Na emissão do novo MPF de que trata este artigo, não poderá
ser indicado o mesmo AFRFB responsável pela execução do Mandado extinto,
(grifei.)
Portanto, não sendo extinto o MPF por decurso de prazo, não há que se falar em
incompetência do AFRFB para lavrar o presente AI, afastando-se a nulidade do ato por
tratar-se de pessoa competente, consoante o artigo 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada \
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Os auditores que realizaram o procedimento fiscal eram competentes e os atos foram
praticados dentro das normas que regem o Processo Administrativo Fiscal - PAF,
regulado pelo Decreto n° 70.235/72, logo, afasta-se a nulidade por não se aplicar o
parágrafo único do artigo 15 do Decreto n° 70.235/72 ao presente lançamento.
Com efeitos, considerando os fundamentos expostos no Acórdão recorrido, que
acolho, na íntegra, e adoto como razões de decidir, rejeito a preliminar de nulidade por vício no
Mandado de Procedimento Fiscal.
Do Pedido de Sobrestamento do Feito
Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.072 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000607/2009-06

A defesa aduz que o lançamento ora em análise decorre das autuações levadas a
efeito nos processos 11065.000602/2009-75, 11065.000604/2009-64 (que já teria tido o crédito
tributário cancelado, em face de decisão favorável ao interessado) e 11065.000605/2009-17, pelo
que, requer o sobrestamento do feito, até decisão final.
Com efeito, os processos 11065.000602/2009-75 e 11065.000605/2009-17 serão
julgados por esse colegiado, em conjunto com presente processo, na mesma Sessão, não
vislumbrando possibilidade de deferimento do pedido de sobrestamento, por falta de previsão
legal.
Do exposto, rejeito o pedido de sobrestamento do presente processo.
Da Decadência
A defesa argui decadência, em relação aos fatos geradores anteriores a
30/09/2004, por entender aplicável a regra do § 4o do art. 150 do CTN.
Não obstante, o lançamento versa sobre multa por descumprimento de obrigação
acessória, de modo que a decadência regula-se pelas disposições do art. 173 do CTN, conforme
preceitua a Súmula CARF no 148, que vincula esse Colegiado, verbis:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Do exposto, rejeito a arguição de decadência.
Do Mérito
A defesa aduz que o lançamento ora em análise decorre das autuações levadas a
efeito nos processos 11065.000602/2009-75, 11065.000604/2009-64 (que já teria tido o crédito
tributário cancelado, em face de decisão favorável ao interessado) e 11065.000605/2009-17, que
teria, sem provas, e sem competência legal, desconsiderado os atos negocias praticados entre o
requerente e as empresas Calçados Star Jader Ltda. e Calçados Carvelli Ltda, descaracterizado
segurados empregado de empresas terceirizadas, reputando-se como segurados da Recorrente, de
modo que, se as GFIP’s estavam equivocadas, entende que não poderiam servir de base para a
autuação contestada. Aduz ainda, que a Recorrente e as empresas terceirizadas teriam
apresentado GFIP’s corretamente.
Com efeito as razões de defesa deduzidas pelo interessado nos processos
11065.000602/2009-75 e 11065.000605/2009-17, em sede de Recurso Voluntário, foram
enfrentadas e refutadas nos votos condutores dos referidos acórdãos, reconhecendo ter havido
simulação em supostas operações de industrialização por encomenda, restando caracterizada que
o recorrente e as empresas Calçados Star Jader Ltda. e Calçados Carvelli Ltda. constituíam uma
unidade econômica, de modo que os efeitos dos vínculos empregatícios, para fins de exigência
das contribuições sociais, foram imputados ao Recorrente.
Isso posto, caracterizada a omissão em GEFIP de remuneração pagas a segurados,
em face de revelação da operação de simulação, impõe-se a exigência da multa por
descumprimento dessa obrigação acessória.

Da Multa. Proporcionalidade.
Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.072 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000607/2009-06

E defesa argui a desproporcionalidade da multa aplicada, invocando os princípios
que regem o processo administrativo, nos termos da Lei no 9.784, de 1999, em especial a
razoabilidade e proporcionalidade sentido estrito.
Essa tese não comporta acolhida. Uma vez caracterizada a hipótese de incidência
da multa por descumprimento da obrigação acessória, instituída em lei, não cabe a essa instância
administrativa de julgamento afastar a aplicação do preceito legal.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital